Tribunal: TJSP
Processo: 1005514-05.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Legitimidade passiva da ré Unimed de São José dos Campos para figurar no feito e responsabilidade pelos danos derivados da causa de pedir. Ratificação. Cooperativa de saúde demandada distinta daquela a que o autor mantém vinculo contratual. Irrelevância. Cooperativas que, mesmo autônomas, figuram como interligadas. Caracterização de grupo econômico.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Legitimidade passiva da ré Unimed de São José dos Campos para figurar no feito e responsabilidade pelos danos derivados da causa de pedir. Ratificação. Cooperativa de saúde demandada distinta daquela a que o autor mantém vinculo contratual. Irrelevância. Cooperativas que, mesmo autônomas, figuram como interligadas. Caracterização de grupo econômico. Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento de sua responsabilidade pelos fatos que fundamentam a causa de pedir.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000393970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005514-05.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
é apelado FÁBIO FERNANDES SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1005514-05.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelantes: Unimed de São José dos Campos Cooperativa de Trabalho
Médico
Apelado: Fábio Fernandes Santos
Voto n. 46.219
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Legitimidade passiva da ré Unimed de São José dos Campos para
figurar no feito e responsabilidade pelos danos derivados da causa
de pedir. Ratificação. Cooperativa de saúde demandada distinta
daquela a que o autor mantém vinculo contratual. Irrelevância.
Cooperativas que, mesmo autônomas, figuram como interligadas.
Caracterização de grupo econômico. Precedentes deste Tribunal e
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento de sua
responsabilidade pelos fatos que fundamentam a causa de pedir.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 262/264, da lavra do MM. Juiz de
Direito Matheus Amstalden Valarini e de relatório adotado, para,
“confirmando a tutela provisória concedida, condenar a requerida a
providenciar a realização, junto ao autor, dos procedimentos necessários
referidos na petição inicial, conforme prescrição médica” (fl. 264).
Recorre a ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consoante as razões de fls. 267/284, pretende o reconhecimento
preliminar de sua ilegitimidade passiva e, pelas mesmas razões, da carência
de responsabilidade pelos fatos apontados na causa de pedir ou cumprimento
da tutela cominatória. Argumenta, em síntese, que “o apelado firmou
contrato com a UNIMED CENTRO PAULISTA, não existindo qualquer
obrigação assumida pela UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que
possibilite sua inclusão na presente lide. Não há solidariedade e nem mesmo
anuência para que a UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, assuma as
obrigações não cumpridas por outras Unimed” (fl. 272).
O apelo foi processado e respondido (fls. 291/298), sendo
tempestivo e bem preparado.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não subsiste, devendo-se preservar a r. sentença tal
como lançada.
Por primeiro, não vinga a tese de ilegitimidade ad causam da
apelante.
Restou incontroverso, das próprias circunstâncias da demanda,
que a avença mantida pelo apelado junto à UNIMED CENTRO OESTE
PAULISTA confere-lhe direito de cobertura de abrangência regional,
exatamente na área da UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (fls. 08/09). Ou
seja, o consumidor é titular de pretensão de atendimento em qualquer uma
das cooperativas localizadas nesta região.
Tal estrutura contratual deixa entrever que o sistema Unimed se
apresenta como uma unidade no intuito de atrair beneficiários interessados no
atendimento em âmbito nacional, de modo que todas as cooperativas
integrantes do grupo se beneficiam com a facilidade oferecida, conformando
um grupo econômico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por esse motivo, evidenciada a aplicação da teoria da aparência,
resta possível que uma sociedade cooperativa seja acionada pelo beneficiário
quando envolvida de qualquer forma nos fatos que deram origem à
controvérsia, tal como no presente caso, na medida em que é a cooperativa
recorrente aquela que vem emitindo as guias dos procedimentos indicados ao
segurado (fls. 10/19).
Em sendo assim, é clara a pertinência subjetiva da apelante para
responder pela demanda, não vingando preliminar sustentada ou, tampouco,
pelas mesmas razões, a exceção à responsabilidade apresentada.
Nesse sentido, é claro o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “a complexa estrutura das cooperativas prestadoras
de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema
cooperativo regido pela Lei 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma
mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares,
federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como
efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento de
forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que
conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia”
(REsp no 1.377.899/SP, Rel. Luís Felipe Salomão, DJ 11.02.2015).
Os precedentes deste E. Tribunal adotam a mesma compreensão
da questão: “Ação de obrigação de fazer Antecipação de tutela Prestação
de serviço “home care” Legitimidade passiva da agravante Sistema
Unimed Empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico e
integram um Sistema Nacional, existindo entre elas solidariedade
Exclusão contratual não é válida face à indicação médica, nos termos da
Súmula 90 deste E. Tribunal Recurso improvido” (Agravo de Instrumento
no 2044322-52.2015.8.26.0000, Rel. Eduardo de Sá Sandeville, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
06.07.2015).
E
também:
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA
-
Não
configuração - O Sistema Unimed é apresentado como uma unidade, no
intuito de facilitar a abrangência nacional do atendimento - Aplicação da
teoria da aparência - Responsabilidade solidária da Unimed local pela
obrigação contratual da Unimed de origem, pois ambas são beneficiadas
pelo sistema de intercâmbio - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO.
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para oxigenoterapia
hiperbárica - Alegada exclusão do rol da ANS - Abusividade - A lista do
órgão regulamentador não é taxativa, pois genérica, servindo como mera
orientadora - Obrigatoriedade determinada pelo caráter indispensável e
insubstituível do procedimento, por não ser lícito ameaçar o objeto
principal da relação de consumo - Não demonstrada a existência de
alternativas eficazes - Reconhecido o dever da ré de fornecer cobertura
ao tratamento do autor - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO”. (Apelação Cível no 0062281-51.2008.8.26.0506, Rel. Elcio
Trujillo, j. 08.07.2015).
De mais a mais, a solidariedade entre as cooperativas de trabalho
médico da mesma operadora já foi reconhecida por esta Corte, ainda que em
situação fática distinta, in verbis: “Súmula 99: Não havendo, na área do
contrato de plano de saúde, atendimento especializado que o caso requer,
e existindo urgência, há responsabilidade solidária no atendimento ao
conveniado entre as cooperativas de trabalho médico da mesma
operadora, ainda que situadas em bases geográficas distintas”.
Por fim, as razões do i. Juízo para concessão da tutela sequer
foram atacadas nesta sede recursal, tendo a recorrente inclusive se limitado a
aduzir que “a UNIMED CENTRO PAULISTA é a verdadeira contratada e
responsável pelos serviços médicos e hospitalares, devendo responder pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fatos em questão” (fl. 273), matéria já rechaçada em preliminar.
Com efeito, quanto à motivação específica da condenação, nada
há a deliberar, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus disposto no
artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, na exata medida em que
não apontou, para conhecimento deste E. Tribunal, o error in procedendo ou
error in judicando cometido pelo Digno Magistrado.
Como já se decidiu, “as razões do recurso apelatório são
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar
os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a
atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende,
ademais, que o Tribunal ad quem, pelos fundamentos, se aperceba, desde
logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do
novo julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ 54/192).
3. Diante de todo o exposto, de rigor a preservação da r. sentença
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
À luz do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários de sucumbência, devidos pela apelante ao
patrono do apelado, para o montante equivalente a R$ 3.000,00 (três mil
reais).
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
Donegá Morandini
Relator